Tribunal: TJDFT
Processo: 0811760-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMOBILIÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e condenar o recorrente a pagar o valor de R$6.246,17, a título de multa rescisória. Nas razões recursais, afirma que houve descumprimento contratual, tendo em vista que as áreas comuns não foram disponibilizadas no prazo estabelecido e que o imóvel apresentava problemas de infiltração. Pede a inversão da cláusula penal. Subsidiariamente, pagos a título de IPTU e condomínio (mês de dezembro), relativos ao período em que não houve fruição efetiva do imóvel, totalizando R$5.506,17.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 73965984. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica em exame é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a atuação de imobiliária na qualidade de gestora e prestadora de serviço.
4. No caso dos autos, conquanto tenha ocorrido vazamento no imóvel locado, restou evidenciado que a recorrida agiu de forma proativa para solucionar o problema em caráter emergencial, cuja realização da obra foi postergada por problemas pessoais do recorrente, que o impediram de receber os profissionais enviados pela empresa. Além disso, ficou demonstrado que a motivação principal para a rescisão contratual não decorreu do vício alegado, mas sim da mudança do autor para a cidade de Salvador/BA, circunstância que afasta a responsabilização da locadora pelo término antecipado do contrato. Ressalte-se, ainda, que, conforme consignou o magistrado de origem, não há qualquer responsabilidade da imobiliária pela entrega das áreas comuns do prédio, sendo atribuição exclusiva da construtora do imóvel.
5. Portanto, impõe-se a manutenção da obrigação do pagamento proporcional da multa rescisória prevista no contrato, que foi decotada de forma proporcional ao contrato, constatado que o contrato tinha prazo de 30 (trinta) meses, e que o autor cumpriu 10 (dez) meses de vigência, restando, assim, 2/3 (dois terços) do prazo, deve a multa ser reduzida de forma proporcional.
6. Cumpre analisar a responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento da taxa condominial referente ao mês de dezembro de 2024, considerando que a devolução do imóvel ocorreu em 02/12/2024. Contudo, embora alegue o direito ao ressarcimento do valor correspondente, não há nos autos qualquer comprovante de quitação da referida taxa. Assim, ausente a prova do efetivo desembolso, inexiste direito ao reembolso pleiteado.
7. Por fim, quanto ao dito depósito judicial feito pelo recorrente, deverá pleitear a compensação e ressarcimento do valor remanescente em cumprimento de sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.